Tribunal: TJMT
Processo: 0011019-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011019-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMERSON GUIMARAES DA SILVA - CPF: 550.673.521-91 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR - CONSELHO DE DISCIPLINA - PROPOSITURA DE DEMANDA ANTERIOR COM A MESMA PRETENSÃO - ALTERAÇÃO DE ARGUMENTOS - IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a teoria da identidade da relação jurídica, a litispendência se configura quando a relação jurídica da nova demanda é essencialmente a mesma da anterior, ainda que não haja perfeita identidade entre elas, nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir).

Embora com argumentos diferentes, o autor reproduziu a mesma lide, com base nos mesmos fatos e com o fito de igual resultado prático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMERSON GUIMARÃES DA SILVA contra sentença do juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 0011019-30.2019.8.11.0041
(código 567878), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que, diante da litispendência com a demanda nos autos no 25694-32.2018.811.0042 (código 533949), já julgada por sentença pelo mesmo juízo, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC ( id. 44109987).

Em suas razões o apelante alega a inocorrência de litispendência, mesmo parcial, com o processo no 25694-32.20187.811.0042, tendo em vista que a causa de pedir no caso é totalmente diversa e muito mais ampla. Explica que aquela demanda cinge-se as teses de
i)
ausência de expressa previsão da perda do cargo na sentença condenatória e
ii)
prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar, aqui suscitadas como “Preliminares de Mérito – Da Extinção Necessária Extinção do Conselho de Disciplina”, enquanto a presente demanda inclui, também, as seguintes causas de pedir:
iii)
desconsideração da inocência do acusado, estampada pela instrução

no Conselho de Disciplina;
iv)
afronta ao princípio do
in dubio pro reo
;
v)
desconsideração da vida pregressa do militar na Corporação, parecer dos oficiais superiores que comandaram o acusado, ficha funcional meritória, conduta ilibada sem qualquer acusação criminal e tempo de serviço prestado em unidade especial;
vi)
violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na punição de demissão;
vii)
danos morais e, por fim,
viii)
retroatividade dos proventos, discorrendo sobre cada uma delas, pontuando, ao final, sobre a inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Nesses termos, aqui abreviados, requer, liminarmente, a antecipação da tutela de urgência para determinar a suspensão da Portaria no 061/CD/CorregPM, de 08/12/2015, e a sua imediata reintegração às fileiras da PMMT, com as vantagens financeiras que deixou de receber. Requer, ainda, o acolhimento das preliminares de mérito para determinar a extinção do Conselho de Disciplina em questão e seu consequente arquivamento; a reforma da sentença para declarar nulo o ato exoneratório ou a aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar a conduta supostamente praticada à punição eventualmente aplicada; a condenação do apelado ao pagamento de todas as diferenças salariais e benefícios que o apelante deixou de receber desde a data de sua exclusão (18/06/2018), bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo autor (id. 44109989/44110480).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado destacou, em suma, que não há qualquer mácula que possa eivar de nulidade o processo administrativo disciplinar, notadamente por infringência aos artigos 5o,
caput
e incisos LIV, LV e LVII, 8o, VIII e 37,
caput
, da Constituição Federal, bem como a ausência da prescrição da pretensão punitiva, rematando que o exercício regular do direito ante a previsão legal para instauração do Conselho de Disciplina não pode ser fator de danos morais (id. 44110484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, verificando a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir manifestação (id. 21542473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à ocorrência - ou não - da litispendência entre o presente feito e a ação ordinária anteriormente proposta.

A caracterização do instituto da litispendência, suscitada em contestação e acolhida na sentença, pode ser assim resumida -
verbis:

“Da análise dos presentes autos constatou este juízo a litispendência em relação aos autos do Processo n. 25694-32.2018.811.0042, Código: 533949, que inclusive
já foi julgado por sentença
da 11a Vara Militar.

[...]

Pois bem, as partes são idênticas, sendo requerente EMERSON GUIMARÃES DA SILVA e requerido ESTADO DE MATO GROSSO.

Quanto à
causa de pedir
, a
remota
consiste no reconhecimento da prescrição e ilegalidade do ato administrativo, enquanto a
próxima
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO resultou na exclusão das fileiras da PMMT.

Portanto, considerando que em ambas as demandas há identidade entre os elementos da ação, é imperioso o reconhecimento da litispendência”. (grifei).

Conforme o art. 337, §1o, do CPC, semelhante à coisa julgada (§ 4o), a litispendência (§3o) caracteriza-se na repetição de ação que está em curso, regra geral, envolvendo a tríplice identidade prevista no §2o do CPC (mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido), cuja verificação não se contém no literal cotejo dos elementos da ação. Isso porque, para além de eventual diferença entre esses elementos, aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual,
o que importa é identificar se a relação jurídica entre as demandas é, em essência, a mesma, visto que o objetivo é evitar diversos processos que tenham o mesmo resultado prático
.

Sobre o tema, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA anota o seguinte:

“
Ocorre, porém, que a teoria das três identidades não é capaz de explicar todas as hipóteses, servindo, tão-somente, como regra geral.
Há casos em que se deve aplicar a "teoria da identidade da relação jurídica", segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a res indicium fora mesma que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos deducta elementos identificadores da demanda”
(
in
Lições de Direito Processual Civil, 4a ed. Vol. I, pág. 402)”.

De igual sentir, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

“A chamada teoria dos três eadam (mesmas partes, mesma causa petendi, mesmo petitum), conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência.
Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático
. Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas (p. ex., pedido de declaração de nulidade de um só contrato, formulado por um dos dois contratantes, e depois um pedido de declaração de validade do mesmo contrato, deduzido pelo mesmo adversário). (in Instituições de Direito Processual Civil. 2005. p. 62/63).

Igualmente, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MESMO OBJETIVO. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE.

1. Visto que o objetivo tanto na SLS n. 2.643/RJ como na presente ação é sustar a revisão tarifária do contrato de serviços de transporte público e o reajuste autorizado pelo TJRJ, inafastável o reconhecimento da litispendência.

2. "A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos
servem como referenciais
para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...] Como decorrência,
haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático."
(AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/11/2018.) 3. A questão relativa à pandemia de coronavírus e que o agravante aduz ser tema distinto e mais abrangente do que o contido no primeiro processo nada mais é do que fato novo superveniente incapaz de desfigurar o reconhecimento da litispendência. Agravo interno improvido”.

(AgInt na SLS 2.777/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 26/11/2020)”

Estabelecido isso, haure-se inequívoca a identidade de partes entre a “Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais” de que cuidam os autos, protocolada no dia
19/03/2019
, e a “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, anteriormente ajuizada, julgada improcedente por sentença

proferida em
23/09/2019
e transitada em julgado aos

21/11/2019
, como informa a consulta ao
site
eletrônico do TJMT, coincidentemente, a mesma data em que prolatada a sentença recorrida (id. 44109980/id. 44109981).

Quanto à causa de pedir e ao pedido, é notório que, em ambas as demandas, o apelante ataca os atos praticados nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria no 61/CD/CORREGPM, de 08/12/2015, apontando supostas nulidades que maculam sua higidez (causa de pedir mediata), e requerendo, ao final, a anulação do feito disciplinar, ora com o acréscimo da atenuação da penalidade, para que seja mantido nas fileiras da PMMT (pretensão de tutela definitiva).

Evidente, pois, a identidade de causa de pedir e pedidos entre esta ação e a versada nos autos
no 25694-32.20187.811.0042.

Ademais, não é dado ajuizar nova ação para discutir a mesma relação jurídica, invocando novas teses, pois incumbia à parte autora postular todas as pretensões advindas da mesma causa de pedir, por força do princípio da eventualidade, por isso, aliás, é admitida a cumulação de pedidos.

Nessa direção, “mutatis mutandis”, o anotado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR acerca da eficácia preclusiva da coisa julgada, extensível a litispendência, máxime diante trânsito julgado da ação primitiva -
verbis:

“Embora o art. 503 limite a força da res iudicata à lide e às questões principais expressamente decididas, o certo é que, para o Código, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (Código de Processo Civil, art. 508).

A coisa julgada material abrange o deduzido e o deduzível.

Por isso, após ela, não se podem levantar, a respeito da mesma pretensão, "questões arguidas ou que o podiam ser, se com isto se consiga diminuir ou atingir o julgado imutável e, consequentemente, a tutela jurisdicional nele contida".

Trata-se de aplicação do princípio clássico tantum iudicatum disputatum vel quantum disputari debebat, que o art. 508 adota para aplicar tanto ao pedido do autor como à defesa do réu. Após a coisa julgada, nem aquele pode renovar o pedido rejeitado com novas alegações; nem este pode, diante do pedido acolhido, pretender reabrir o debate para obter sua rejeição com defesa diversa da anteriormente manifestada. (in Curso de Direito Processual Civil, v. I. Forense, 2017, p. 1.418).

Desse modo, conquanto tenha modificado seus argumentos, no sentido de acrescentar às vencidas teses de prescrição e ausência de condenação à perda do cargo, as teses de presunção de inocência, mitigação da penalidade e escopo indenizatório, tais não se prestam a individualização da causa de pedir. Entender diferente equivaleria admitir o babélico fracionamento de uma mesma pretensão, baseada nos mesmos fatos, em tantas ações quantos fossem os argumentos que deles se pudessem conceber, em afronta à segurança jurídica.

Finalmente, em “obiter dictum”, ainda extravagante, conviria salientar que a submissão do militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, por essa razão, o ato de exclusão não se prende apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente a conveniência de manter em suas fileiras militar que já não é mais digno de sua confiança. No caso, conforme o v. acórdão da Primeira Câmara Criminal, que julgou improcedente a Apelação Criminal no 87556/2009, o apelante foi condenado
“à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 157, 157, § 2o, I, II e V, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal”
(id. 44107497).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020